Tribunal: TJPA
Processo: 0804573-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804573-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO GOMES DO PRADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 121, §2º, INCISOS II, E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR 02 (DUAS) VEZES, NA FORMA DO ART. 69 DO MESMO CÓDEX.
1. ILEGALIDADE DA PRISÃO. COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE APÓS AS 24 HORAS DA PRISÃO.
MERA IRREGULARIDADE.
A

não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, vez que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em custódia preventiva por autoridade judiciária, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, o que supera a necessidade da audiência de custódia, pois será o novo título (prisão preventiva) que vai merecer o exame da legalidade e necessidade.
2
.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
,

garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal

devido à hediondez e da gravidade do crime imputado, entendendo o magistrado permanecer os motivos ensejadores da preventiva. Assim, ante a periculosidade do agente e pelo modus operandi do delito, somada às demais circunstâncias da prisão, entendo que são fatores que demonstram que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social.
3
. C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

4. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Breu Branco
/Pa em que é

paciente
Francisco Gomes do Pardo
,
na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
FRANCISCO GOMES DO PRADO
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA.

Narra a impetração, em síntese,
o paciente foi preso em flagrante no dia em 03 de março de 2022, por ter praticado crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Prossegue relatando que o Juízo de Breu Branco não realizou audiência de custódia, justificando que a delegacia de Breu Branco não tem suporte para tal, fato que, ao seu ver, causou prejuízo ao paciente.

Dessa forma, alega ser incontestável o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, na medida em que não foi realizada a audiência de custódia, estando a prisão eivada de ilegalidade.

Ressalta, ainda, que a prisão preventiva é medida desproporcional no caso em tela, havendo a autoridade coatora utilizado fundamentação inidônea no decreto preventivo, uma vez que, em sua visão, inexistem os motivos autorizadores do art. 312 do CPP, estando a decisão pautada em fundamentos genéricos.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar, para que o paciente exerça seu direito de defesa em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. No mérito, requer a concessão em definitivo da ordem de habeas corpus, para fazer cessar tal ilegalidade, já que não foi realizada a audiência de custódia sem motivo concreto para tanto, além da decisão combatida ser genérica, sem fundamentação idônea.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, porém, por estar no gozo de minhas férias regulamentares coube a análise do pedido de liminar a Desª Vânia Fortes Bitar, que a indeferiu e requisitou informações à autoridade coatora.

Em Doc. nº 9011157,
o juízo apontado como coator apresentou as informações:

“O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela Autoridade Policial de Breu Branco e a comunicação da prisão fora feita após o expediente forense, as 18h19min do dia 04/03/2022, uma sexta-feira, não sendo possível realizar a audiência de custódia de forma presencial e nem de forma virtual, tendo em vista a falta de estrutura existente na DEPOL de Breu Branco que impossibilita a realização de audiência de custódia por videoconferência.

Outrossim, este Juízo verificou que o custodiado/paciente havia sido levado no mesmo dia para realização de exame de corpo e delito: “não havendo ofensa a integridade corporal ou a saúde do mesmo, com seu estado geral bom e sem queixas” - Id Núm. 52734906- Pág. 09 do APF.

O Inquérito Policial foi apresentado pela Autoridade Policial no dia 29/03/2022 as 15h49min, este Juízo determinou a intimação do Ministério Público no dia 07/04/2022 para apresentar a respectiva ação penal ou requerer o que entendesse de direito.

No dia 12/04/2022 o Ministério Público ofereceu a denúncia.

O Ministério Público Estadual denunciou FRANCISCO GOMES DO PRADO, como incurso no ilícito penal descrito no art. 121, §2º, incisos II, e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 69 do mesmo Códex, tendo como vítimas Flavio Deniz de Sousa e Antonio Carlos Almeida da Silva.

Narra a exordial acusatória, em síntese, respaldada em procedimento investigativo criminal, que no dia 03/03/2022, por volta das 18h30min, em via pública na PA-263, nas proximidades da Vila do KM 22, neste município e comarca, o denunciado FRANCISCO GOMES DO PRADO tentou matar as vítimas ANTONIO CARLOS ALMEIDA DA SILVA e DENIZ DE SOUSA, ou assumiu o risco de produzi-los, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos (agindo de surpresa, estando as vítimas de costas e com uso de arma de fogo), somente não se consumando o intento criminoso em razão de circunstâncias alheias a vontade do agente, uma vez que as vítimas conseguiram empreender fuga antes de concluir o animus necandi.

Informa na denúncia que a vítima FLAVIO DENIZ DE SOUSA foi até o centro da cidade de Breu Branco buscar a vítima ANTONIO CARLOS ALMEIDA DA SILVA para voltarem para a Vila Mojuzinho e, na ocasião, aproveitaram para comprar gelo para levar ao denunciado que estava na mencionada vila em razão da compra dos pescados. Quando chegaram na Vila Mojuzinho, as vítimas não encontraram o denunciado, uma vez que ele tinha saído da localidade. Em razão disso, as vítimas ficaram em um bar para aguardar o denunciado retornar, o qual voltou para a Vila Mojuzinho por volta de 16h00. Na ocasião da chegada do denunciado/paciente na localidade, a vítima FLAVIO DENIZ DE SOUSA o apresentou para a vítima ANTONIO CARLOS ALMEIDA DA SILVA e comentou que o comprador era Sargento da Polícia Militar e teria vindo até Breu Branco para buscar pescados.

A vítima ANTONIO CARLOS ALMEIDA DA SILVA e o denunciado FRANCISCO GOMES DO PRADO ficaram no referido bar consumindo bebidas alcóolicas enquanto aguardavam o retorno da vítima FLAVIO DENIZ DE SOUSA. Em seguida, em razão do consumo de bebida alcóolica, o denunciado começou a ficar alterado e dizendo ao público que era Policial Militar, bem como levantava a sua camisa para mostrar a arma de fogo que portava. Logo após, tendo em vista a conduta alterada do denunciado, as vítimas FLAVIO DENIZ DE SOUSA e ANTONIO CARLOS ALMEIDA DA SILVA disseram que o levariam para a zona urbana de Breu Branco para que pudesse descansar e no dia seguinte retornar à Vila Mojuzinho a fim de finalizar as tratativas da comercialização dos pescados.

Ainda na denúncia, aduz que durante o trajeto em direção à zona urbana de Breu Branco, nas proximidades da Vila do KM 22, o denunciado sacou sua arma de fogo e insinuava que efetuaria um disparo, todavia, a vítima FLAVIO DENIZ DE SOUSA tentava contornar a situação dizendo que o denunciado estava apenas brincando, tentando acalmar os demais passageiros do veículo. Ocorre que o denunciado, de surpresa, começou a efetuar disparos de arma de fogo no interior do carro, tendo, na ocasião disparado contra as vítimas FLAVIO DENIZ DE SOUSA e ANTONIO CARLOS ALMEIDA DA SILVA. Ato contínuo, a vítima ANTONIO CARLOS ALMEIDA DA SILVA e os menores GABRIEL PINTO DE SOUSA e WEVER DA SILVA CARNEIRO abriram a porta do veículo, ainda em movimento, e pularam para fugir da injusta agressão praticada pelo denunciado.

O denunciado, após os disparos de arma de fogo, saiu do veículo com o armamento em punho, parou um veículo que transitava pela via, e empreendeu fuga. Por sua vez, mesmo alvejados com disparos de arma de fogo, ambas as vítimas conseguiram conduzir o veículo até a Unidade de Pronto Atendimento de Breu Branco para receberem os devidos cuidados médicos.

Concomitante os fatos retromencionado, uma guarnição da Polícia Militar inicialmente recebeu uma denúncia via COPOM de que estaria ocorrendo um roubo na PA-263, nas proximidades da Vila do KM 22, com o envolvimento de 03 (três) pessoas e 01 (um) veículo de marca e modelo Space Fox, de cor prata. Durante o trajeto até o local apontado na denúncia, a guarnição da Polícia Militar visualizou o veículo Space Fox, de cor prata, em movimento e em direção ao centro de Breu Branco, tendo, na ocasião, acionado outra guarnição para que efetuasse a interceptação do mencionado veículo. Em dado momento, a primeira guarnição da Polícia Militar avistou um veículo automotor de marca e modelo Fiat Siena, de cor prata, fazendo sinal com as mãos e com os faróis para que a VTR parasse. Na ocasião, o denunciado desceu do veículo Fiat Siena e alegou aos Policiais Militares que teriam atentado contra a sua vida e justificou que teria efetuado disparos de arma de fogo por estarem tratamento a sua morte. Os Policiais Militares efetuaram o encaminhamento do denunciado e da arma de fogo para a Seccional de Polícia Civil para as providências necessárias.

Já na zona urbana de Breu Branco, uma outra guarnição da Polícia Militar localizou o veículo Space Fox, de cor prata, o qual estava estacionado na frente da UPA de Breu Branco. Após diligenciado até o estabelecimento hospitalar, os Policiais Militares foram informados que as vítimas estavam em atendimento médico decorrente de lesões provenientes de disparos de arma de fogo.

Perante a Autoridade Policial o denunciado/paciente reservou-se ao direito de permanecer em silêncio e relatar sua versão somente durante a instrução processual.

A denúncia foi recebida no dia 13/04/2022, determinando a citação do denunciado para que apresentasse resposta à acusação, bem como que fosse oficiado à Autoridade Policial de Breu Branco para que junte aos autos o laudo pericial definitivo de potencialidade lesiva emitido pelo CPC Renato Chaves”

Os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira Salame, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, em relação à ausência de audiência de custódia, é entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do nosso Estado, que sua não realização não enseja nulidade da prisão preventiva, vez que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em custódia preventiva por autoridade judiciária, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, o que supera a necessidade da audiência de custódia, pois será o novo título (prisão preventiva) que vai merecer o exame da legalidade e necessidade.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública,

garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal

devido à hediondez e da gravidade do crime imputado, entendendo permanecer os motivos ensejadores da preventiva.

Assim, ante a periculosidade do agente e pelo modus operandi do delito, somada às demais circunstâncias da prisão, entendo que são fatores que demonstram que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social.

Como bem delineado, a autoridade coatora justificou em seu decreto preventivo, nos seguintes termos:

“Pois bem, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam inadequadas ou insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP. A primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. In casu, dúvida alguma resta da existência deste pressuposto, pois está clara a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria pelo acusado, uma vez que foi preso em flagrante, além dos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam o fato.

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida)

Nesse contexto, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Assim, entendo que no momento outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes, razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Pelos elementos carreados aos autos, imprescindível é a prisão cautelar do autuado para a efetiva garantia da ordem pública, motivo pelo qual defiro a representação policial e converto a Prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO GOMES DO PRADO, VULGO “CARECA”, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal.”

A autoridade coatora, em 28/03/2022, ao analisar pedido de revogação da prisão preventiva, asseverou:

“No que se refere à ordem pública, entendo que não estará assegurada com a soltura réu, visto que a tratativa é relativa ao crime de tentativa de homicídio, de natureza gravíssima. Destarte, ante a tais circunstâncias, é no mínimo temeroso revogar a prisão preventiva, ou adotar outra medida cautelar em detrimento da que ora se aplica, sob pena de restar prejudicada a ordem pública.

Não obstante, salienta-se que o requerente é membro da Polícia Militar do Estado do Pará, força auxiliar, agente de segurança pública, que praticou o ato com seu armamento funcional, no interior de um carro, não estando no exercício de sua atividade profissional, mas em circunstâncias que envolveram consumo de bebida alcóolica e desentendimentos com as vítimas.

Verifica-se pela certidão de antecedentes criminais positiva aposta ao processo que o requerente responde processo criminal junto a Comarca de Conceição do Araguaia/PA, verificando-se que o mesmo apresenta conduta social que demonstra o desprezo pelo cumprimento das Leis e pelo convívio pacífico em sociedade.

Assim demonstrados a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a interagir com uma das condições elencadas no art. 312 do CPP, em específico a necessidade da garantia da ordem pública, fica afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória do indiciado nos termos do art. 310, parágrafo único do CPP
“

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada. TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

A prisão preventiva do paciente se encontra justificada ante à gravidade efetiva do delito e em razão da periculosidade do agente, devendo ser mantida, nos termos da lei processual penal.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ademais, deve-se, portanto, aplicar ao caso o princípio da confiança no juiz da causa, o qual por estar mais próximo do caso, tem melhores condições de valorar a necessidade da prisão cautelar do paciente.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 13/05/2022